Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-02.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 64, §1o E §3o DO CPC. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de ação de falência, em que o juízo de origem se declarou incompetente, mas extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual.

2. A incompetência do órgão perante o qual foi ajuizada a ação, ainda que se trate de incompetência absoluta, como no caso, não dá ensejo à extinção do processo, mas a sua remessa ao órgão competente. Procedimento conforme disposto no art. 64, §1o e §3o do CPC.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.